Tribunal: STF
Processo: ARE 1570904
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-29
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    A parte agravante sustenta, em síntese, que o recurso não é deserto.



    Por fim, requer o provimento do presente agravo interno para conhecer e prover o agravo em recurso extraordinário e, ao final, o apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo à parte agravada, deixo de intimá-la para oferecer resposta ao presente recurso.



    Constato a procedência dos argumentos veiculados pela agravante.



    Assim, nos termos do § 2º, do art. 1.021, do CPC, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito.



    Passo a nova apreciação do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PERICIA QUE CONSTATA IRREGULARIDADE SOMENTE DE 0,05M DE DISTÂNCIA ENTRE A JANELA DA RÉ E O IMÓVEL DO AUTOR. IRREGULARIDADE INCAPAZ DE ENSEJAR O DESFAZIMENTO DA OBRA. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE OUTRAS IRREGULARIDADES. PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DA OBRA OBSTADO EM RAZÃO DESTA DEMANDA. PREVALÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR. DESPROVIMENTO DO APELO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) artigos 5º, caput, XIV, XXII, XXIII, XXXIV, "a", XXXVI, LV, LXXVIII, § 1º; art. 37, caput; art. 93, IX; art. 182, caput, § 1º, § 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791292 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 660, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010, e



    b) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente